Tribunal: TJMT
Processo: 1020509-20.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020509-20.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.040.001-25 (RECORRENTE), THIAGO VICTOR SOUSA PIO - CPF: 008.638.761-88 (ADVOGADO), ERENILCE AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 363.070.331-34 (RECORRENTE), AMARA REGINA DA SILVA - CPF: 030.101.231-83 (RECORRENTE), CLAUDIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 977.045.631-49 (RECORRENTE), FRANCISCA MARIA CONCEICAO DA SILVA (RECORRIDO), LENIL CATARINA DA SILVA - CPF: 545.035.581-53 (RECORRIDO), ADRIANA SILVA (RECORRIDO), ATAIDE DE TAL (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA E INJÚRIA RACIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA – PROCURAÇÃO SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO – DECURSO DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DO MANDADO – ORIENTAÇÃO DO STF
E JULGADO DO TJMT –
INJÚRIA RACIAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL RECURSO DESPROVIDO.

“Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP.”
(STF, AO nº 2483)

“
Impõe-se a manutenção da sentença de extinção da punibilidade em virtude da decadência, se o representante legal do querelante oferece queixa-crime sem, contudo, observar as exigências legais do art. 44 do CPP, pois in casu, usou no instrumento procuratório apenas a expressão “poderes específicos”, sem fazer constar a narrativa dos fatos delituosos supostamente cometidos pela querelada, omissão que não foi sanada antes de ultrapassado o prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 38 do CPP.”
(TJMT, RSE NU 1015749-28.2021.8.11.0000)

A injúria racial (CP, art. 140, § 3º) caracteriza-se como ação penal pública condicionada à representação (CP, art. 145, parágrafo único), de modo que se inicia por denúncia do Ministério Público e não mediante iniciativa privada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1020509-20.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE (S):

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ERENILCE AUXILIADORA DA SILVA, AMARA REGINA DA SILVA E CLAUDIA CRISTINA DA SILVA

RECORRIDO (S):

FRANCISCA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, LENIL CATARINA DA SILVA, ADRIANA SILVA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ERENILCE AUXILIADORA DA SILVA, AMARA REGINA DA SILVA e CLAUDIA CRISTINA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou extinta a punibilidade pela decadência,

nos autos da queixa-crime (NU 0015269-32.2019.8.11.0002) oferecida em face de FRANCISCA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, LENIL CATARINA DA SILVA, ADRIANA SILVA E ATAIDE [sem outra identificação nos autos], pelo cometimento, em tese, de calúnia e injúria qualificada [pela discriminação racial] – art. 138,
caput,
e art. 140, §3º, ambos do CP – (ID 109136564- fls.2/3).

Os recorrentes
sustentam que ofereceram a queixa-crime dentro do prazo decadencial, de modo que deveriam ser intimados para regularizar a representação processual antes da extinção.

Requerem o provimento para determinar o regular processamento da queixa-crime (ID 109136564- fls. 10/16).

Os recorridos foram intimados para apresentar contrarrazões, mas deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 109136569).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 109136570- fls.1).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA MAJORADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA O AJUIZAMENTO DE QUEIXA. IRRESIGNAÇÃO DOS QUERELANTES. IMPROCEDÊNCIA. OS INSTRUMENTOS DE MANDATO NÃO ATENDERAM ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 44 DO CPP. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO DECADENCIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 116319980)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, VIII) e foi manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577).

O Juízo singular extinguiu a queixa-crime pela decadência nestes termos:

“Tratando-se de ação penal privada, a queixa-crime deve ser ajuizada por procurador com poderes especiais a teor do disposto no art. 44 do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade.

Compulsando os autos, observo que as procurações juntadas (fl. 13, 15 e 17) não atendem às exigências contidas no referido dispositivo legal.

Na verdade, este vício poderia ser sanado com a juntada das procurações especificas ou, ainda, com a assinatura da queixa-crime pelos querelantes em conjunto com seu patrono, todavia, no mesmo prazo decadencial para propositura da ação, a teor do seguinte julgado:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDATO. ART. 44 DO CPP. DECADÊNCIA. I - A falha na representação processual do querelante pode ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial (Precedentes do STJ e do STF). II - In casu, verifica-se que o instrumento procuratório juntado aos autos não contém a descrição das condutas delituosas, a tipificação dos crimes, nem a indicação dos querelados, em desatendimento ao disposto no art. 44 do CPP. Recurso especial desprovido. (REsp 879.749/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em26/06/2007, DJ 03/09/2007 p. 214).”

Como se vê, diante da ausência de representação específica, a extinção da punibilidade dos querelados é medida que se impõe, sem necessidade de maiores digressões.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fundamento no art. 38 do Código de Processo Penal c/c o art. 107, inc. IV, do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de FRANCISCA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, LENIL CATARINA DA SILVA, ADRIANA SILVA e ATAIDE DE TAL. [...].”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 109136564- fls. 1/2).

Pois bem.

Os recorrentes ofereceram queixa-crime em face dos recorridos, em
30.8.2019
pelo cometimento, em tese, de calúnia e injúria qualificada [pela discriminação racial] – art. 138,
caput,
e art. 140, § 3º, ambos do CP – (ID 109136563- fls. 3/15).

Todavia, as procurações juntadas pelo advogado constituído dos recorrentes [Thiago Victor Sousa Pio – OAB/MT nº 22.670], no momento da apresentação

da queixa crime em Juízo [30.8.2019], não constou qualquer referência aos fatos criminosos. Conforme dispõe o art. 44 do CPP
“a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso”.

O prazo para regularização do instrumento do mandado na queixa- crime deve ocorrer dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, a contar da data “
em que vier a saber

quem é o autor do crime”
(CPP, art.38)
.

No caso, desde o oferecimento da queixa-crime [30.8.2019] até a sentença extintiva [18.9.2020], transcorreu mais de 1 (um) ano, operando-se a decadência do direito de queixa.

Frise-se a orientação do c. STF:

“O instrumento de mandato que se refere somente a ‘crime de injúria’, sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do art. 44 do CPP. Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP.”
(AO nº 2483 – Relator: Min. Roberto Barroso – 30.3.2021)

Anote-se, ainda, julgado deste e. Tribunal:

“Impõe-se a manutenção da sentença de extinção da punibilidade em virtude da decadência, se o representante legal do querelante oferece queixa-crime sem, contudo, observar as exigências legais do art. 44 do CPP, pois in casu, usou no instrumento procuratório apenas a expressão “poderes específicos”, sem fazer constar a narrativa dos fatos delituosos supostamente cometidos pela querelada, omissão que não foi sanada antes de ultrapassado o prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 38 do CPP.”
(RSE NU 1015749-28.2021.8.11.0000 – Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 23.11.2021)

Enfim, a injúria racial (CP, art. 140, § 3º) caracteriza-se como ação penal pública condicionada à representação (CP, art. 145,

parágrafo único), de modo que se inicia por denúncia do Ministério Público e não mediante iniciativa privada.

Desse modo, deve ser preservada a decisão extintiva da queixa-crime.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022